Tribunal: STF
Processo: RE 638307
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
CARGO ELETIVO – SUBSÍDIO VITALÍCIO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade de município conferir, por meio de lei, subsídio vitalício a ex-vereadores.